Tribunal: TJDFT
Processo: 0732123-92.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RESCISÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS.COMISSÃO DE CORRETAGEM. INCIDÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese de rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora em razão da inércia prolongada e injustificada na execução da obra, o que configura inadimplemento contratual e autoriza a resolução do contrato, independentemente da data final prevista para entrega. Como consequência, as partes devem retornar ao status quo ante, com a devolução integral do valor pago, corrigido, sem retenções e/ou parcelamento.
2. Diante da atribuição exclusiva da causa de resolução à conduta da apelante, deve haver a restituição integral dos valores pagos pelos adquirentes, abarcando também o valor pago relativo à comissão de corretagem.
3. Dano moral, à luz da Constituição Federal, decorre de agressão a valores que compõem a dignidade e personalidade (art. 1°, III; art. 5°, V e X). Nessa categoria, incluem-se, por exemplo, a imagem, o bom nome, a reputação, sentimentos, relações afetivas, aspirações, integridade psicofísica, dentre outros. 3.1. No caso dos autos, o transtorno vivenciado pelos autores diante da frustração da legítima expectativa, o investimento de recursos significativos em um projeto que sequer teve início, gerando angústia e insegurança quanto à realização do sonho da casa própria acarretou lesão aos direitos da personalidade.
4. Na fixação do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição socioeconômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima.
5. Recurso conhecido e não provido.